Tribunal: TJMT
Processo: 0001551-40.2016.8.11.0012
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001551-40.2016.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LINO FERRERIA DA LUZ - CPF: 079.395.581-53 (RECORRIDO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL - CONVERSÃO DE MOEDA - URV – CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTURAÇÃO – PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL A PARTIR DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - SÚMULA 11 DA TURMA RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

1.
A súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso prevê que O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.

2.
Recurso Extraordinário n° 561.836-RN - O término da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.

3.
Profissionais da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso - reestruturação por meio da Lei Complementar Estadual no 50, de 01/10/1998.

4.
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente feito versa sobre cobrança de diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para UVR, o juízo
a quo
julgou o parcialmente procedente o pleito autoral.

”Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a: a) incorporar à remuneração da parte requerente o percentual a ser apurado em fase de liquidação de sentença, caso haja, observando-se o limite máximo de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV; b) ao pagamento dos valores pretéritos, observando-se a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.
”

O promovido requer a reforma da sentença, com a consequente improcedência da demanda.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença
a quo
.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023